Tribunal: STF
Processo: HC 71035
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
-  "Habeas corpus".
          -  Esta Corte ja  firmou  jurisprudência no sentido de que,
cumprida  a pena, o "habeas corpus"   não e cabivel  com relação   ao
processo  findo (assim,  entre outros,  nos HC  n.s 59.441, 59.258,
58.250, 69.446 e 64.211).
          "Habeas corpus" não conhecido.::